Tribunal: TJDFT
Processo: 0716859-85.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0716859-85.2022.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA ANTONIA RODRIGUES DINIZ LOPES RECORRIDO: GOLFO IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE VARIEDADES LTDA DESPACHO &lt;Verifico que não foi inserida a Declaração de Imposto de Renda da recorrente mencionada na petição de id. 46862592. Assim, concedo a derradeira oportunidade para que junte o referido documento, em 48 horas, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça.&gt; Brasília/DF, 19 de maio de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora